Tribunal: STF
Processo: AO 395
Classe: AO
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-13
Data de publicação: 2002-06-13

Ementa:
EMENTA: I. Magistratura: remuneração: recepção do art. 65,
VIII, da LOMAN, da qual decorre a inadmissibilidade da percepção de
gratificação por tempo de serviço mediante "anuênios".
II. Vencimentos: garantia de irredutibilidade que -
atinente à soma global anteriormente percebida - não impede que a
parcela correspondente a determinada vantagem funcional seja
absorvida por força de lei que, antes de diminuí-la, ao contrário,
aumenta a remuneração do servidor ou do magistrado.